Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-88.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000727-88.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESPOLIO DE HERMES LOURENCO BERGAMIM registrado(a) civilmente como HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (APELADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAJORAÇÃO DA MULTA POR REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo espólio de Hermes Lourenço Bergamim, declarando a nulidade do título executivo fiscal e extinguindo a execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. A execução fiscal visava à cobrança de multa decorrente de auto de infração ambiental lavrado em 2008, cuja penalidade foi majorada em razão de reincidência, sem a devida notificação prévia do autuado no processo administrativo.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majoração da penalidade por reincidência no âmbito administrativo exige a prévia notificação do autuado para manifestação; (ii) estabelecer se a ausência dessa notificação compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e autoriza o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal.

III. Razões de Decidir

3.

A majoração da penalidade por reincidência exige, conforme o parágrafo único do art. 27 do Decreto Estadual no 1.986/2013, a intimação prévia do autuado para manifestação no prazo de 10 dias antes da decisão agravadora.

4.

A ausência de intimação prévia compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando vício de legalidade no processo administrativo sancionador, que reflete na nulidade do título executivo fiscal dele originado.

5.

O contraditório e a ampla defesa devem ser observados também no âmbito administrativo, conforme determina a Constituição Federal (art. 5o, incisos LIV e LV).

6.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante da demonstração de violação a direitos fundamentais do administrado, como ocorrido no caso concreto.

7.

A jurisprudência da própria Corte reconhece que é inválida a majoração de multa por reincidência sem a notificação prévia do autuado, por violar o devido processo legal.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração da multa administrativa por reincidência exige a prévia notificação do autuado, nos termos do parágrafo único do art. 27 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

2.

A ausência de notificação prévia do autuado invalida o processo administrativo sancionador e, por consequência, o título executivo dele derivado.

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecer a nulidade do título executivo fiscal fundado em processo administrativo eivado de vício insanável.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 924, III; CTN, art. 204; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, art. 27, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo Regimental Cível no 1012156-62.2021.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.09.2024, DJe 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face do
Espólio de Hermes Lourenco Bergamim
,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade, declarando a nulidade do processo e julgando extinta a execução, nos termos do artigo 924, III do Código de Processo Civil.

O Apelante, inicialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Apelo, diante da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, considerando, inclusive, o risco potencial ao meio ambiente, além da plausibilidade das razões recursais.

No mérito, sustenta que a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, por se tratar de medida excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública, com prova pré-constituída e que não demandem dilação probatória, o que não ocorre na espécie.

Argumenta que o procedimento administrativo observou todos os requisitos de validade e assegurou ao autuado a ampla defesa e o contraditório, havendo notificações regulares, não tendo o contribuinte demonstrado qualquer prejuízo.

Ressalta a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, ônus que incumbia à parte excipiente.

Aduz que a discussão trazida pelo Espólio diz respeito ao mérito da infração ambiental, matéria que escapa ao controle jurisdicional, restrito à análise da legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

Defende a plena validade e eficácia da CDA, afirmando que esta goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, somente podendo ser desconstituída mediante prova robusta, inexistente no caso concreto.

Por fim, sustenta a inaplicabilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade, segundo o qual a obrigação de arcar com as verbas processuais deve recair sobre quem deu causa à demanda, no caso, o próprio recorrido, que deixou de adimplir a multa administrativa que originou a CDA executada.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, rejeitando a exceção de pré-executividade e reconhecendo a validade da CDA, bem como para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Espólio
de Hermes Lourenco Bergamim
, julgando extinta a execução, nos termos do artigo 924, III do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Hermes Lourenço Bergamim, visando à cobrança de crédito decorrente de auto de infração ambiental (n.o 112733), lavrado pela SEMA em 17/07/2008, referente à ausência de licença ambiental para atividade agropecuária.

Consta que o valor inscrito na CDA n.o 20176263, em 03/05/2017, corresponde a R$ 110.268,44 (cento e dez mil e duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

A dívida foi constituída com base em processo administrativo (n.o 405947/2008), que tramitou internamente na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), sem manifestação do executado até a sua inscrição.

No curso do processo, o espólio de Hermes Lourenço Bergamim opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando nulidade da CDA, por ausência de notificação prévia no processo administrativo, e prescrição da dívida, considerando o lapso temporal entre o auto de infração (2008) e a execução (2017).

O juízo singular, acolheu a Exceção de Pré-executividade, julgando extinta a execução, ante a ausência de intimação do executado no processo administrativo, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] No caso em exame, os documentos juntados pelo próprio excipiente (ID.179950485 – págs. 9 a 11) demonstram que:

a. Em razão da certidão de reincidência, foi proferida decisão agravando a penalidade originária, com majoração da multa administrativa;

b. Não consta qualquer intimação prévia ao agravamento, em desrespeito ao parágrafo único do art. 27 do Decreto Estadual no 1.986/2013, que expressamente impõe o dever de intimação do autuado para manifestação no prazo de 10 (dez) dias antes da decisão que majorar a sanção.

A ausência dessa intimação configura vício de legalidade no procedimento administrativo sancionador, com repercussão direta sobre a validade do título executivo que fundamenta a presente execução fiscal. Tal vício atinge o devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da CF/88) e o contraditório e ampla defesa (inciso LV), elementos indispensáveis à higidez da constituição do crédito tributário oriundo de sanção administrativa.

[...]

Portanto, o título executivo encontra-se eivado de nulidade insanável, o que impõe o reconhecimento de sua inexigibilidade, com a consequente extinção da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para o fim de declarar a nulidade do título executivo fiscal, nos termos do art. 924, III, do CPC e consequentemente, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL. [...]”

Contra esse ato sentencial, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação.

Primeiramente, importante consignar que o pedido de efeito suspensivo em Recurso de Apelação deve ser formulado em petição autônoma e não como preliminar no recurso, consoante o disposto no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC.

Nesse sentido, o julgado a seguir:

"[...]

1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil."

(TJDFT, Acórdão 1735034, 07219963020228070015, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023).

Outro não é o entendimento deste Tribunal. Confira o trecho a seguir:

“[...] 3.O pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante não pode ser conhecido, pois não atende ao procedimento previsto no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que exige a formulação de requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao relator, caso a apelação já tenha sido distribuída. [...].” (N.U 1001000-22.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025).

Demonstrado, portanto, que o pedido de concessão de efeito suspensivo, contido no bojo do recurso de apelação, afigura-se inadequado,
dele não conheço
e passo à apreciação do mérito recursal.

Ao analisar a legislação aplicável, constata-se que é, de fato, possível a majoração da penalidade pecuniária em razão da reincidência na prática de infração ambiental, nos termos previstos no artigo 27 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Entretanto, diversamente do que estabelece a regulamentação do Estado de Mato Grosso, a prévia intimação do autuado não se configura como mera faculdade da Administração Pública nos casos de reincidência, mas sim como verdadeira obrigação legal.

Confira-se o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 27.

A decisão da autoridade julgadora não se vincula às sanções aplicadas pelo agente autuante, ou ao valor da multa, podendo, em decisão motivada, de ofício ou a requerimento do interessado, minorar, manter ou majorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos na legislação ambiental.

Parágrafo único. Nos casos de agravamento da penalidade, o autuado deverá ser intimado nos termos deste decreto, antes da respectiva decisão, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

Não se desconhece que a Administração Pública, no exercício de sua função julgadora, não está vinculada, de forma absoluta, ao conteúdo dos Autos de Infração lavrados; contudo, o comando legal é expresso ao exigir a prévia intimação do autuado nos casos em que houver a majoração da penalidade aplicada.

Tal exigência decorre do fato de que a elevação do valor da multa, via de regra, resulta de fundamentos distintos daqueles inicialmente consignados pelo agente autuante e, por conseguinte, alheios ao conhecimento do autuado. Nesse contexto, não se admite que a decisão administrativa introduza elementos inovadores que não tenham sido objeto da defesa apresentada, justamente por serem desconhecidos da parte interessada.

Dessa forma, a ausência de prévia intimação configura evidente afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os quais possuem observância obrigatória, tanto nos procedimentos judiciais quanto nos administrativos.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. MAJORAÇÃO POR REINCIDÊNCIA . NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, confirmando a impossibilidade de majoração da multa por reincidência na esfera administrativa sem a devida notificação prévia do infrator. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da majoração da multa administrativa por reincidência sem a prévia notificação do infrator, bem como a vinculação da autoridade administrativa às sanções aplicadas pelo agente de fiscalização. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida entendeu que a majoração da multa por reincidência, sem notificação prévia, fere o direito ao devido processo legal e contraditório, sendo indispensável que o infrator seja notificado previamente para garantir a validade do ato administrativo . 4. Os argumentos apresentados pelo recorrente não trouxeram fatos novos que pudessem alterar os fundamentos da decisão anterior, que entendeu pela validade do edital de citação em razão do cumprimento dos requisitos processuais necessários. IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso de Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "É inválida a majoração de multa por reincidência sem a prévia notificação do infrator, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório." (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10121566220218110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2024)

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial atacado.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025